Tribunal: TJSP
Processo: 1025105-59.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Taxa de juros, praticada pela instituição financeira, de 2,11% ao mês, não superior à Instrução Normativa INSS/PRES vigente na data da celebração do contrato, para as operações de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Taxa de juros, praticada pela instituição financeira, de 2,11% ao mês, não superior à Instrução Normativa INSS/PRES vigente na data da celebração do contrato, para as operações de empréstimo consignado – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.740,26), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".